Tribunal: TJSP
Processo: 1500756-64.2021.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, na forma do art. 69, caput, do Código Penal). Sentença condenatória. Pretensão à absolvição ou desclassificação para o crime de porte de droga visando o consumo próprio. Impossibilidade. Materialidade e autorias delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, na forma do art. 69, caput, do Código Penal). Sentença condenatória. Pretensão à absolvição ou desclassificação para o crime de porte de droga visando o consumo próprio. Impossibilidade. Materialidade e autorias delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos dos policiais civis. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base imposta à ré Amanda reconduzida ao mínimo legal. Réu Richard reincidente específico. Inaplicável o redutor de pena previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas. Regime fechado mantido. Recursos dos réus Diva, Luís Felipe e Leonardo não providos e recurso dos réus Wandrian Amanda e Richard parcialmente provido, sem, contudo, alterar as reprimendas que lhes foram impostas.